Tribunal: TJMT
Processo: 1014508-66.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014508-66.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS DE ARRUDA ALMEIDA - CPF: 568.932.991-68 (APELANTE), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A. - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (APELADO), LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR - CPF: 981.222.231-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A. - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

Apelação no 1014508-66.2016.8.11.0041

Apelante
: ANTONIO CARLOS DE ARRUDA ALMEIDA

Apelado
: BANCO BRADESCARD S.A.

4a Vara Cível da Comarca da Comarca de Cuiabá

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - SAQUE EM CONTA CORRENTE -RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DA OCORRÊNCIA DE FRAUDE – DEVOLUÇÃO DA INTEGRALIDADE DOS VALORES PELO BANCO REQUERIDO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

A ocorrência de fraude não configura, por si só, dano moral indenizável, máxime se o banco realizou a devolução, administrativamente, da integralidade dos valores indevidamente sacados da conta corrente do autor, em apenas dois dias.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1014508-66.2016.8.11.0041

Apelante
: ANTONIO CARLOS DE ARRUDA ALMEIDA

Apelado
: BANCO BRADESCARD S.A.

4a Vara Cível da Comarca da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
ANTONIO CARLOS DE ARRUDA ALMEIDA.

Ação:
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, proposta por
ANTONIO CARLOS DE ARRUDA ALMEIDA
em desfavor de
BANCO BRADESCARD S.A.

Sentença:
julgou improcedente a ação e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, mas manteve suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Apelação
(Id. 34240482):

Defende, em síntese, a configuração de danos morais, em razão da
ocorrência de operação fraudulenta na conta bancária do autor. Afirma que o dano moral é “
in re ipsa”,
porquanto restou comprovada a falha na prestação de serviços por parte do banco requerido, que causou ao autor angústia indevida e ultrapassou o mero aborrecimento do cotidiano.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar procedente a ação, a fim de condenar o banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais ao autor.

Contrarrazões pelo desprovimento
(Id. 34240485
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020